Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721335-33.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANA VALERIANO DE SOUSA, RAFAEL SANTOS ANDRADE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ADRIANA VALERIANO DE SOUSA em favor de RAFAEL SANTOS ANDRADE, no qual pleiteia a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-namorada THAISA DE ARAUJO INOCÊNCIO. Narra a impetrante que as medidas protetivas, consubstanciadas na proibição de aproximação e de contato com a vítima, foram deferidas em 22/12/2020 e o relatório policial foi exarado em 20/1/2021, mas até a presente data não foi oferecida denúncia. Aduz que inexiste fato novo que demonstre o risco à incolumidade física da ofendida, sendo que a decisão está sendo fielmente cumprida pelo paciente. Salienta que as medidas protetivas de urgência, máxime aquelas em favor da mulher, encontram-se associadas à existência de violência doméstica, atual e iminente, não havendo qualquer justificativa para a manutenção indefinida das restrições. Afirma que o paciente é pessoa íntegra, de bons antecedentes, goza do mais ilibado comportamento, pois é policial militar, e tem endereço certo. Assevera que as medidas protetivas de urgência apresentam caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher, cabendo ao Magistrado, observado os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, analisar as peculiaridades de cada caso e definir um período suficiente para garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu. Pugna pela concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da decisão que decretou as medidas protetivas. No mérito, pede a concessão do habeas corpus, com a revogação das medidas protetivas. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em 22/12/2020, o MM. Juiz plantonista, em exercício 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, deferiu medidas protetivas de urgência em favor de THAISA DE ARAUJO INOCENCIO, ex-namorada do paciente, segundo as quais ele ficou proibido de se aproximar e de manter contato com a vítima. As medidas protetivas de urgência foram deferidas, tendo em vista o seguinte relato da vítima na delegacia: Compareceu a esta especializada a COMUNICANTE/OFENDIDA, THAISA DE ARAUJO INOCENCIO, informando-nos que se relacionou afetivamente por aproximadamente 2 meses com RAFAEL SANTOS ANDRADE, meses de junho e julho de 2020. Que viajou para o Rio de Janeiro e quando voltou o relacionamento não era mais o mesmo. Que tiveram um último dia 28 de setembro de 2020, quando terminaram, uma vez que ele foi muito desrespeitoso com ela. Que depois deste fato, sempre que a DECLARANTE saia com suas amigas, para o Laguna Gastro, além de outros lugares, RAFAEL ficava vigiando a DECLARANTE e a cercando. Que ele ficava rondando a mesa da mesma, mesmo o espaço sendo grande e cruzando o caminho dela diversas vezes. Que a sensação que a DECLARANTE tinha era de que estava sendo vigiada. Que chegou ao ponto de seus amigos ficarem incomodados com a situação. Que até conversou com sua amiga AMANDA SANCHEZ e a mesma disse que RAFAEL a estava perseguindo sim, em todos os lugares onde iam. Que no dia 20/12/2020, por volta de 20h, a DECLARANTE estava com Tiago, em um encontro para se conhecerem melhor, quando um tenente da policia militar, que não sabe informar o nome, que é amigo de Rafael, chamou TIAGO e disse que RAFAEL havia dito que já havia ficado com a DECLARANTE e que a mesma não prestava, era uma ''VAGABUNDA'' e que tinha sido ''OTÁRIA'' com ele, que ele merecia uma mulher melhor. Que TIAGO relatou este fato para a DECLARANTE que ficou ainda mais intimada com relação a RAFAEL, razão pela qual procurou está especializada. Que ficou preocupada, pois foi a primeira vez que RAFAEL a viu com outro homem e ele teve esta atitude. Que diversos amigos já haviam orientado a DECLARANTE para procurar esta DEAM, todavia somente agora resolver procurar ajuda. Neste ato, a ofendida deseja requerer ou representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as REQUEREU em termo próprio. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu não ser acolhida. A ofendida foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. A ofendida possui e-mail e WhatsApp e concorda em ser intimada acerca dos atos processuais relativos ao agressor por e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico célere e idôneo. A ofendida foi informada acerca do atendimento multidisciplinar oferecido pelos CEAMs da 102 Sul- Estação do Metrô, de Ceilândia e Planaltina, tendo recebido folder informativo.". Em consulta ao andamento do processo de origem (n. 0755706-09.2020.8.07.0016), verifica-se que, em 7/1/2021, foi proferido despacho pelo MM. Juiz, consignando que: “(...) Oriente-se ainda a requerente que caso entenda que as medidas protetivas não mais são necessárias ou se tiver interesse em se retratar relativamente à representação deverá promover pronta comunicação a este juízo ou procurar a Defensoria Pública.” Verifica-se também que não houve pedido de revogação das medidas protetivas de urgência no Juízo de origem, de modo que a deliberação por este Tribunal acerca do pleito configuraria indevida supressão de instância. No mesmo sentido, colaciono o julgado: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. CRIME QUE NÃO CONSTOU DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PLEITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Presentes os requisitos legais, admite-se a impetração. 2. Não obstante a alegação de decadência pela prática do crime de injúria, certo é que o paciente somente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, de ação penal pública incondicionada. 3. O pedido de revogação das medidas protetivas não foi deduzido na origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1350060, 07168006120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador